Tribunal: TJPA
Processo: 0802490-63.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9524 - Indenização do Prejuízo
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802490-63.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ASSOCIACAO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENCAO E ASSISTENCIA A SAUDE

AGRAVADO: TEREZINHA DE JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA -
CUSTEIO DO TRATAMENTO DE HOME-CARE – REEMBOLSO DE VALORES DISPENDIDOS PARA A RECUPERAÇÃO DA SAÚDE DA PARTE AGRAVADA -
ART. 300 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER

e

NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE objetivando a reforma do decisum interlocutório proferido pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que concedeu Tutela de Urgência determinando que a ASSOCIAÇÃO ADVENTISTA NORTE BRASILEIRA DE PREVENÇÃO E ASSISTÊNCIA A SAÚDE, ora Agravante, proceda, em 48 (quarenta e oito) horas com
o pagamento das despesas médico-hospitalares
em favor da autora, bem como
o custeio do tratamento em HOME CARE
,

mediante transferência bancária, ao valor correspondente a R$-351.700,56 (TREZENTOS E CINQUENTA E UM MIL, SETECENTOS REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS), para a quitação das despesas médico-hospitalares por ela realizadas, no período de 23/02/2021 a 22/03/2021 e custeio do tratamento em Home Care por 30 (trinta) dias, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por TEREZINHA DE JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA em desfavor da ora Agravante (Proc. nº 0821583-79.2021.8.14.0301).

Em breve histórico, nas razões recursais de id. 4798019, a Associação Adventista/Agravante, discorre seu inconformismo, afirmando que o r. interlocutório proferido na origem deve ser modificado, pois, a Agravada estava sendo assistida no Hospital Adventista de São Paulo, onde no decorrer de período inferior a duas semanas de sua estadia, os familiares da Autora decidiram por transportá-la para o Hospital Osvaldo Cruz, para o qual, entende que o custeio integral passa ao encargo dos familiares. Assim, afirma sobre a impossibilidade do reembolso das despesas médicas correlatas, por ausência de previsão legal e contratual que embase o desembolso pela Operadora de Saúde.

Prossegue sustentando que não há que falar em enriquecimento sem causa da Operadora do Plano de Saúde, porquanto a determinação do juízo a quo em sede da Tutela de Urgência não encontra guarida no contrato firmado entre as partes, como na lei de regência (lei nº 9.656/98, art. 12, VI, C/c. Art. 35-C, I e II).

Conclui pela alternância caso haja obrigação da Operadora quanto ao ressarcimento, esse deverá ocorrer conforme a “Tabela de Ressarcimento” da própria Operadora de Saúde, respeitando o equilíbrio atuarial (pois esse custo diz respeito diretamente ao produto que coloca à disposição do consumidor de acordo com o valor mensal de contribuição, sem qualquer surpresa acerca dos cálculos inerentes à sua colocação no mercado) e o interesse do beneficiário, que escolhe hospital não integrante da rede credenciada de seu plano de saúde e, por conta disso, terá de arcar com o excedente da tabela de reembolso prevista no contrato.

Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento provimento do recurso.

Recebida a demanda foi indeferido o efeito suspensivo vindicado (id nº 4820340).

Foram apresentadas as contrarrazões recursais no id nº 5011621.

A D. Procuradoria de Justiça vinculou parecer no ID nº 5045783 pugnando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito foi incluído em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo,
faz-se mister salientar que em sede de Agravo de Instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, abstraindo-se o quanto possível de se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal.

Dessa feita, observa-se que a pretensão recursal volta-se contra a decisão interlocutória que determinou a transferência bancária do valor correspondente a R$ 351.700,56 (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos reais e cinquenta centavos) para a quitação de despesas médico-hospitalares realizadas pela parte agravada no período de 23/02/2021 a 22/03/2021 e custeio do tratamento de HOME-CARE por 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária.

Nessa senda, importa elucidar, a respeito do serviço de home-care, o STJ assentou entendimento no seguinte sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. COBERTURA DE HOME CARE POR PLANO DE SAÚDE. No caso em que o serviço de home care (tratamento domiciliar) não constar expressamente do rol de coberturas previsto no contrato de plano de saúde, a operadora ainda assim é obrigada a custeá-lo em substituição à internação hospitalar contratualmente prevista, desde que observados certos requisitos como a indicação do médico assistente, a concordância do paciente e a não afetação do equilíbrio contratual, como nas hipóteses em que o custo do atendimento domiciliar por dia supera a despesa diária em hospital. Isso porque
o serviço de home care constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, serviço este que, a propósito, não pode sequer ser limitado pela operadora do plano de saúde, conforme a Súmula 302 do STJ ("É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado")
.
Além do mais, nota-se que os contratos de planos de saúde, além de constituírem negócios jurídicos de consumo, estabelecem a sua regulamentação mediante cláusulas contratuais gerais, ocorrendo a sua aceitação por simples adesão pelo segurado
.
Por consequência, a interpretação dessas cláusulas contratuais segue as regras especiais de interpretação dos contratos de adesão ou dos negócios jurídicos estandardizados, como aquela segundo a qual havendo dúvidas, imprecisões ou ambiguidades no conteúdo de um negócio jurídico, deve-se interpretar as suas cláusulas do modo mais favorável ao aderente.
Nesse sentido, ainda que o serviço de home care não conste expressamente no rol de coberturas previstas no contrato do plano de saúde, havendo dúvida acerca das estipulações contratuais, deve preponderar a interpretação mais favorável ao consumidor, como aderente de um contrato de adesão, conforme, aliás, determinam o art. 47 do CDC ("As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor"), a doutrina e a jurisprudência do STJ em casos análogos ao aqui analisado. Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro Vigésima Quinta Câmara Cível Apelação Cível nº 0314041-32.2016.8.19.0001 (2) (REsp 1.378.707-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 26/5/2015, DJe 15/6/20.)

Note-se que a
expectativa do contratante é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar (natureza obrigacional do contrato), principalmente quando se está diante do risco de agravamento de um quadro clínico.

Precisamente acerca da cobertura, infere-se que a partir da edição da Lei nº 14.454/2022, o tratamento ou o procedimento que não estiver previsto no rol da ANS deverá ser coberto pelos planos de saúde, desde que exista a comprovação científica de sua eficácia ou haja recomendações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) ou de pelo menos um órgão de avaliação de renome internacional.

Sob essa perspectiva, e
m que pese a natureza taxativa do rol previsto pela ANS para tratamentos de saúde,
conforme entendimento estabelecido nos julgamentos dos ERESP 1.889.704 / ERESP 1.886.929,
de outra banda, não se pode olvidar que a referida jurisprudência assentou a aplicabilidade moderada, tracejando hipóteses de exceção, tal como é o caso dos autos,
uma vez que consta dos presentes fólios digitais recomendação médica e por não constar do rol da ANS outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol que se adeque à cura do paciente.

Ressalte-se que, de acordo com a Resolução da Diretoria Colegiada – RDC nº 11, de 26 de janeiro de 2006 da ANVISA, o serviço de
home care
, seja ele público ou privado, deve fornecer todos os equipamentos, insumos, medicamentos, alimentação especial e recursos humanos necessários ao atendimento da necessidade do paciente.

Acerca do reembolso, forçoso reportar
que os planos de saúde em que pesem possam estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não se mostra razoável que imponham limitação quanto ao tipo de tratamento que será prescrito, vez que esta condiz à incumbência específica do profissional da medicina que avaliou o paciente e emitiu o laudo.

Aliás, a Corte da Cidadania, já adotou o posicionamento de que compete “
ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas
” (STJ – agint no resp 1765668/df – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – 3ª turma, julgado em 29/04/2019).

Ressalte-se ainda que
e
ntre os bens jurídicos envolvidos - interesse econômico da agravante, e a manutenção da saúde e da vida do agravado, deve prevalecer o segundo, eis que
a saúde, como bem de extraordinária relevância à vida e à dignidade humana, foi elevada pela Constituição Federal à condição de direito fundamental, manifestando o legislador constituinte preocupação em assegurar a todos uma existência digna, consoante os ditames da justiça social, garantia que ressai evidente da interpretação conjunta dos artigos 170 e 193, 196, 197 e 199 da CF.

Com as ponderações anteriores, não se verifica presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, acompanhando o entendimento firmado pela D. Procuradoria de Justiça, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 06/02/2024